Tribunal: TJES
Processo: 0000328-62.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Repetição de indébito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000328-62.2018.8.08.0013

APTE: LEVINO EUGENIO DE MELO NETO

APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
ompetia ao apelante
a comprovação de que não contratou os empréstimos junto ao apelado, ou da falsidade dos documentos por ele apresentados para este fim.

2. O apelante, quando devidamente intimado para produzir as provas que entende como cabíveis, peticionou requerendo o julgamento antecipado, renunciando, por consequência, ao direito de comprovar eventual mácula nos documentos apresentados pelo Banco apelado.

3. Não havendo provas de inexistência da contratação, e não comprovada falsidade ou preenchimento abusivo dos contratos apresentados pelo apelado (CPC art. 429), deve ser mantida a improcedência do pedido autoral.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000328-62.2018.8.08.0013
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEVINO EUGENIO DE MELO NETO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000328-62.2018.8.08.0013

APTE: LEVINO EUGENIO DE MELO NETO

APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

MÉRITO

Conforme relatado,
cuida-se, aqui, de recurso de apelação cível interposto por
LEVINO EUGENIO DE MELO NETO
, em face da sentença de fls. 110/114, que julgou improcedente a pretensão traçada na presente
“ação declaratória de inexistência de relação jurídica e repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais”
, proposta contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
.

Em suas razões de fls. 127/133, o apelante, pugna pela reforma do julgado, com a procedência do feito, alegando, em síntese, que as "Cédulas de Créditos Bancários" apresentadas pelo apelado às fls. 48/63 não são hábeis a comprovar a legalidade dos empréstimos que ocasionaram os descontos no seu benefício previdenciário.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar o recurso o qual, adianto, não comporta provimento.

De início, no que tange à impugnação a assistência judiciária concedida ao autor/apelante pelo Juízo de origem, entendo que esta não prospera, uma vez que desprovida de qualquer documento hábil a afastar a situação de miserabilidade verificada, a qual efetivamente foi comprovada por meio dos elementos dos autos, os quais, corroborando com a declaração de fl. 13, demonstram que o apelante é lavrador, e que sobrevive apenas com um pequeno benefício previdenciário (fl. 16). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1.
Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. Preliminar de revogação do benefício da Assistência Judiciária Gratuita rejeitada
. 2. Há entendimento firmado na jurisprudência do C. STJ no sentido de ser inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, em ação coletiva, sem prévia comprovação quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 3. Revela-se necessária a prévia liquidação de sentença para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur, com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao exequente, nos termos do comando sentencial proferido na ação coletiva. 4. A extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. 5. Os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor preveem que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 6. Sendo o crédito originado de sentença coletiva que impôs obrigações ao Estado do Espírito Santo e ao BANESTES S/A, é possível a liquidação de sentença pelo procedimento comum em que ambos os supostos devedores figurem como litisconsortes passivos. 7. O exercício do direito constitucional de ampla defesa e do contraditório não ofende o disposto nos arts. 80 e 81 do CPC, inexistindo, via de consequência, a alegada litigância de má-fé. Precedentes. 8. Recurso provido. (TJES; AC 0001494-62.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/11/2022; DJES
16/11/2022
) [não existem destaques no original]

No que tange ao direito alegado, baseado em suposta inexistência de relação jurídica, entendo, tal como o Julgador
a quo,
que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprová-la (CPC art. 373, I), ao passo que o apelado apresentou farta documentação (fls. 49/64) no sentido de demonstrar a existência do débito, atendendo ao que dispõe o art. 373, II do CPC.

Verifica-se na decisão saneadora de fls. 84/84 verso que o Magistrado fixou como pontos controvertidos:
i) A existência de negócio jurídico realizado entre as partes; ii) a existência de vícios e/ou irregularidades nos contratos mencionados na inicial; iii) a existência de fraude; iv) a existência de valores cobrados de forma indevida pelo requerido e o direito da parte autora à repetição do indébito; v) a existência de danos material e moral e a sua quantificação; vi) a responsabilidade do requerido para com os danos eventualmente causados ao requerente
e, na mesma decisão, determinou a intimação das partes para informarem acerca da pretensão de produção de outras provas em audiência de instrução e julgamento, especificando-as, e o Apelante, embora devidamente intimado, peticionou requerendo o julgamento antecipado(fl. 87).

É possível observar (fls. 02/10) que o apelante/autor ingressou com a presente demanda alegando que “[...]
por estar passando por dificuldades financeiras, efetuou alguns empréstimos consignados, por intermédio da empresa BIG MONEY, para serem descontados em seu benefício previdenciário.
[...]”(fl. 03) em que em 2012 foi abordado “[...]
funcionários da empresa BIG MONEY e induzido, corn falsas promessas, a refinanciar os empréstimos anteriormente realizados por intermédio desta.
[...]”(fl. 03). Alega ainda “[...]
que além de iletrado, vivia constantemente alcoolizado, não tendo assim discernimento do certo e do errado acabou caindo na cilada dos espertalhões e assinando uma PROPOSTA PARA CADASTRO
[...]” (fl. 03).

Ora, observa-se que o apelante, em um primeiro momento, confessa a contratação de empréstimos consignados e, em seguida, alega ter sido vítima da ação de golpistas, evidenciando a necessidade da devida instrução processual para comprovar suas alegações, e esclarecer os pontos controversos estabelecidos por ocasião do saneamento, até porque o apelado apresentou às fls. 49/64 farta documentação no intuito de comprovar a lisura da operação, sendo essencial a comprovação de irregularidades nos referidos documentos para que se pudesse acolher a pretensão autoral.

Em que pese o estabelecimento dos pontos controvertidos, e a necessidade de produção de provas para comprovação do direito alegado pelo apelante, este, quando intimado para especificar as provas a serem produzidas, declinou do seu direito de produzi-las, pedido julgamento antecipado do feito, conforme petição de fl. 87:

“[...]
Em atenção a r. Decisão proferida as fls.83/83v. do presente feito, informa que não tem interesse na produção de outras provas, vez que desnecessária a realização de pericia. grafotécnica, tendo em vista ser o conjunto probatório incluso nos autos, suficiente para comprovar a fraudulenta contratação. Fortes em tais razões, REQUER DESDE JÁ O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
[...]” (fl. 87)

A respeito da produção de provas em casos similares cabe colacionar os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. Instituição financeira. Verbete nº 297 da Súmula do Colendo Tribunal da Cidadania. Alegação autoral de celebração de contrato de empréstimo consignado de R$200,00 (duzentos reais), com cobranças abusivas. Postulante que almeja o cancelamento do contrato e indenização pelos prejuízos decorrentes da conduta do banco. Sentença de procedência. Irresignação do Demandado. Prejudiciais de prescrição e de decadência rejeitadas. Relação jurídica de trato sucessivo onde não há que se falar em decadência. Termo inicial do prazo prescricional que se dá com o vencimento de cada fatura. Mérito.
Documentos acostados aos autos que demonstram, na verdade, que o Autor aquiesceu ao contrato de cartão de crédito consignado. Efetiva utilização do cartão para compras e saques. Ausência de comprovação, por parte do consumidor, da indigitada indução a erro. Ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Incidência do Verbete Sumular nº 330 deste Nobre Sodalício, segundo o qual "[o]s princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito".
Reforma da sentença que se impõe. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual de Justiça. Inversão dos ônus sucumbenciais e aplicação do disposto no art. 85, §§2º e 11, do CPC, observado o art. 98, §3º, do CPC. Conhecimento e provimento do recurso. (TJRJ; APL 0007529-34.2020.8.19.0206; Rio de Janeiro; Nona Câmara Cível; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ
21/11/2022
; Pág. 255) [não existem destaques no original]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Apelação. Omissão. Empréstimo
consignado. Declaratória de Inexigibilidade de
Débito. Descontos em conta corrente da parte autora.
Banco demonstra contratação. Ausência de
prova de falha na prestação de serviços.
Inexistência de danos morais indenizáveis. Sentença de improcedência
. Pedido de repetição de indébito de valor devolvido ao Banco Mercantil não analisado. Reforma parcial do teor do V. Acórdão. Embargos acolhidos, sem alteração do resultado.
(TJSP; EDcl 1003731-64.2022.8.26.0309/50000; Ac. 16233664; Jundiaí; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Décio Rodrigues; Julg. 11/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3055)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERÍCIA. ASSINATURAS VISUALMENTE COMPATÍVEIS COM OS DOCUMENTOS DA CONTRATANTE. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FATO NEGATIVO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. 1. É desnecessária a realização de perícia grafotécnica, quando se identifica sem esforço que as assinaturas apostas nos contratos e nos documentos pessoais da consumidora contratante se correspondem, não havendo se falar em cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, tampouco em necessidade de dilação probatória. 2. Tratando-se de fato negativo afirmado pela autora (negativa de contratação dos empréstimos) e diante da inversão do ônus da prova promovida nos autos, nos moldes do art. 6º, inciso VIII do CPC, cabia ao requerido a demonstração da regularidade da contratação da portabilidade dos empréstimos consignados,
situação devidamente evidenciada pela juntada dos contratos assinados pela autora
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5601784-73.2021.8.09.0143; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 11/11/2022; DJEGO 18/11/2022; Pág. 1704) [não existem destaques no original]

Registra-se, ainda, que a teor do que estabelece o art. 429 do CPC, caberia ao apelante à prova de eventual falsidade dos documentos apresentados pelo apelado para fins de comprovação da existência da dívida (fls. 49/64), ou do preenchimento abusivo destes, prova esta que renunciou ao seu direito de produzi-la (fl. 87).

Assim, não tendo o Apelante comprovado qualquer mácula nos empréstimos contratados junto ao Apelado, e tendo renunciado ao seu direito à produção de provas, deve ser mantida a improcedência do feito. Ainda sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO DO BANCO RÉU NÃO DEMONSTRADO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA PROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA Nº 1.076, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. A preliminar de cercamento de defesa, por ausência de realização de prova pericial, deve ser afastada, pelo simples fato de
a autora, apesar de ter mencionado uma possível divergência entre sua assinatura com a constante no pacto, quando devidamente intimada para especificar qual prova queria produzir, dentre elas a pericial, quedou-se inverte, pleiteando pelo julgamento antecipado da lide. 2. Deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória
. 3. Conforme se infere das provas juntadas ao processo, o banco réu/apelado se desincumbiu correta e fartamente de seu ônus probatório, invertido em razão do disposto no inciso VIII do artigo 6º do CDC, uma vez que alegou fato impeditivo e extintivo do direito da autora/apelante (art. 373, II, CPC), ao apresentar nos autos: A) o contrato, em sua integralidade, devidamente assinado pela recorrente e contendo todas as informações essenciais e detalhadas acerca da avença; b) o Demonstrativo de Operações, ratificando o empréstimo e suas condições; c) e, principalmente, o comprovante de transferência/TED do valor de R$2.092,34, para a conta e CPF da autora, que não foi por ela impugnado, em momento algum. 4. De ofício, nos termos do artigo 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil, e do entendimento consolidado no Tema nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela autora/apelante em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EX OFFICIO. (TJGO; AC 5573201-78.2021.8.09.0143; São Miguel do Araguaia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 11/11/2022; DJEGO
17/11/2022
; Pág. 8066) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) Não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito vindicado, máxime quando suas alegações forem inverossímeis. 2. In casu,
o documento acostado pelo réu/apelado demonstra que o autor/apelante celebrou o contrato de empréstimo sub judice, em razão do qual teria autorizado o desconto das parcelas na margem consignável de seu benefício previdenciário. Ademais, as partes foram oportunamente intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, mas a apelante pugnou pelo julgamento antecipado ocasião na qual poderia ter postulado a realização de exame grafotécnico, caso estivesse convicta da ocorrência da suposta fraude
. 3. Ante a comprovação da relação contratual firmada entre os litigantes, não há dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil (o ato ilícito). 4.
O vício de consentimento, seja ele qual for, deve estar plenamente demonstrado, não bastando a simples alegação. Entretanto, a parte autora, além de não enquadrar a conduta do réu (ausência de informações acerca do inteiro teor do contrato) em nenhuma das hipóteses de defeitos do negócio jurídico, não apresentou nenhum elemento que evidenciasse o vício do contrato de empréstimo consignado questionado nestes autos
. 5. Comprovado nos autos que o apelante movimentou a máquina judiciária, alterando a verdade dos fatos, visando obtenção de vantagem econômica, é devida a penalidade prevista pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. 6. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, com a ressalva que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5552977-46.2019.8.09.0093; Jataí; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria das Graças Carneiro Requi; Julg. 07/11/2022; DJEGO
09/11/2022
; Pág. 313) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. EMPRÉSTIMO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR
. 1.
A inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de prova minimamente condizente com o direito vindicado
, máxime quando suas alegações forem inverossímeis. 2. In casu, os documentos acostados pelo réu/apelado demonstram que a autora/apelante celebrou o contrato de empréstimo sub judice, em razão do qual teria autorizado o desconto das parcelas na margem consignável de seu benefício previdenciário. Ademais, a assinatura constante da cédula de crédito bancário é idêntica às firmas apostas pela recorrente na procuração e na declaração de pobreza. 3. Ante a comprovação da relação contratual firmada entre os litigantes, não há dever de indenizar, porquanto ausente um dos pressupostos da responsabilidade civil (o ato ilícito). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. 4. Comprovado nos autos que a apelante movimentou a máquina judiciária, alterando a verdade dos fatos, visando obtenção de vantagem econômica, é devida a penalidade prevista pelo artigo 81 do Código de Processo Civil. HONORÁRIOS RECURSAIS. 5. Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação (CPC) 0235826-47.2016.8.09.0154, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 03/09/2018, DJe de 03/09/2018) [não existem destaques no original]

Sendo despiciendas maiores considerações, conheço da apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, para 12% (doze por cento), permanecendo sua exigibilidade suspensa por estar o apelante amparado pela assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000328-62.2018.8.08.0013

APTE: LEVINO EUGENIO DE MELO NETO

APDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
C
ompetia ao apelante
a comprovação de que não contratou os empréstimos junto ao apelado, ou da falsidade dos documentos por ele apresentados para este fim.

2. O apelante, quando devidamente intimado para produzir as provas que entende como cabíveis, peticionou requerendo o julgamento antecipado, renunciando, por consequência, ao direito de comprovar eventual mácula nos documentos apresentados pelo Banco apelado.

3. Não havendo provas de inexistência da contratação, e não comprovada falsidade ou preenchimento abusivo dos contratos apresentados pelo apelado (CPC art. 429), deve ser mantida a improcedência do pedido autoral.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.